Tribunal: TJDFT
Processo: 0757835-45.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. ACUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. EMENDA CONSTITUCIONAL No 103/2019. REQUISITOS PARA O BENEFÍCIO DA APOSENTADORIA RECEBIDA PREENCHIDOS APÓS A PUBLICAÇÃO DA EMENDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial para que fosse determinado ao Distrito Federal que “se abstenha de implementar em sua pensão militar os descontos previstos no §2o do art. 24 da Emenda Constitucional no 103/2019”. Em seu recurso relembra que é possuidora de dois benefícios previdenciários, sendo uma pensão militar vitalícia, concedida com base na Lei 3.765/60, e uma aposentadoria pelo Regime Próprio da Previdência Social – RPPS. Alega que o direito à pensão militar foi adquirido em 26/02/2003, enquanto em 19/05/2017 preencheu os requisitos para a aposentadoria especial, tendo ocorrido a efetiva aposentadoria em 02/08/2021. Todavia, ressalta que no ano de 2024 foi surpreendida com a determinação do IPREV para que manifestasse a sua opção sobre qual benefício gostaria que fosse aplicado o desconto previsto no artigo 24 §2o da EC no 103/2019. Contudo, a parte autora alega que o artigo 24 §4o daquela Emenda Constitucional veda a aplicação do desconto para quem detinha direito adquirido, ainda que não exercido (conforme reforçado na Portaria MTP 1467/2022), o que é o caso da parte autora, que poderia aposentar desde 19/05/2017. Assim, afirma que já detinha o direito adquirido exigido pela Emenda Constitucional, sendo que não se deve confundir “direito” com “benefício”. Isso porque, ainda que tenha ocorrido a sua aposentadoria por tempo de contribuição, passando a receber o benefício decorrente daquela aposentadoria, a parte autora em nenhum momento perdeu o seu “direito adquirido” anterior referente à aposentadoria especial. Enfim, ressalta que apenas não pleiteou a aposentadoria especial em momento anterior porque dependia de reconhecimento de que teria preenchido os requisitos legais, sendo que apenas em 2024 foi emitido documento comprovando que detinha direito à aposentadoria especial desde 2017.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar se é aplicável em favor da parte autora o artigo 24 §4o da Emenda Constitucional no 103/2019, que veda a incidência da restrição imposta naquele artigo quando ocorreu o direito adquirido ao benefício antes da data de entrada em vigor daquela Emenda.
III. Razões de decidir
4. Cumpre à parte autora apresentar as provas no momento oportuno, ou seja, quando do ajuizamento da demanda. Apesar de incidir o princípio da informalidade nos juizados especiais, a sua aplicação não autoriza que sejam apresentadas provas intempestivas. A juntada extemporânea dos documentos ID 70197758 a 70197762 mediante a apresentação quando da interposição do recurso enseja a indevida tentativa de suprir a preclusão operada quanto ao momento para a produção de provas, o que obsta o seu conhecimento. Por outro lado, não há óbice para a juntada em sede recursal dos documentos ID 70197755 a 70197757, visto que correspondem a novas provas, emitidas pelo Distrito Federal após a data da sentença.
5. A parte autora alega que preencheu os requisitos para a pensão militar vitalícia em 26/02/2003 e para a sua aposentadoria especial em 19/05/2017, ou seja, antes da publicação da Emenda Constitucional no 103/2019. Assim, ainda que tenha ocorrido a publicação da sua aposentadoria por idade e tempo de contribuição em 02/08/2021, defende que não se submete à regra do artigo 24 daquela Emenda Constitucional, que não permite acumular a integralidade da pensão militar e dos proventos de aposentadoria.
6. Estabelece o artigo 24 da Emenda Constitucional no 103/2019 que: “É vedada a acumulação de mais de uma pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro, no âmbito do mesmo regime de previdência social, ressalvadas as pensões do mesmo instituidor decorrentes do exercício de cargos acumuláveis na forma do art. 37 da Constituição Federal. § 1o Será admitida, nos termos do § 2o, a acumulação de: I - pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro de um regime de previdência social com pensão por morte concedida por outro regime de previdência social ou com pensões decorrentes das atividades militares de que tratam os arts. 42 e 142 da Constituição Federal; II - pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro de um regime de previdência social com aposentadoria concedida no âmbito do Regime Geral de Previdência Social ou de regime próprio de previdência social ou com proventos de inatividade decorrentes das atividades militares de que tratam os arts. 42 e 142 da Constituição Federal; ou III - pensões decorrentes das atividades militares de que tratam os arts. 42 e 142 da Constituição Federal com aposentadoria concedida no âmbito do Regime Geral de Previdência Social ou de regime próprio de previdência social. § 2o Nas hipóteses das acumulações previstas no § 1o, é assegurada a percepção do valor integral do benefício mais vantajoso e de uma parte de cada um dos demais benefícios, apurada cumulativamente de acordo com as seguintes faixas: I - 60% (sessenta por cento) do valor que exceder 1 (um) salário-mínimo, até o limite de 2 (dois) salários-mínimos; II - 40% (quarenta por cento) do valor que exceder 2 (dois) salários-mínimos, até o limite de 3 (três) salários-mínimos; III - 20% (vinte por cento) do valor que exceder 3 (três) salários-mínimos, até o limite de 4 (quatro) salários-mínimos; e IV - 10% (dez por cento) do valor que exceder 4 (quatro) salários-mínimos. § 3o A aplicação do disposto no § 2o poderá ser revista a qualquer tempo, a pedido do interessado, em razão de alteração de algum dos benefícios. § 4o As restrições previstas neste artigo não serão aplicadas se o direito aos benefícios houver sido adquirido antes da data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional.”
7. Percebe-se, portanto, que o artigo 24 §1o III admite a acumulação de pensão militar “com aposentadoria concedida no âmbito do (...) regime próprio de previdência social”, sendo que nessa hipótese ficou estabelecido que é assegurada a percepção do valor integral do benefício mais vantajoso e de uma parte do outro benefício. Ademais, convém reiterar que o artigo 24 §4o estabelece que aquela restrição não será aplicada se o direito aos benefícios houver sido adquirido antes da entrada em vigor da EC no 103/2019. Contudo, apesar de alegar que em 2017 preencheu os requisitos para a aposentadoria especial, destaca-se que a parte autora foi aposentada em 02/08/2021 por idade e tempo de contribuição. Assim, não foi concedida aquela aposentadoria especial, mas a aposentadoria por idade e tempo de contribuição. A leitura do trecho do artigo 24 §1o III acima transcrito permite identificar que trata da acumulação da pensão militar com a “aposentadoria concedida” no RPPS. Desse modo, reitera-se que a aposentadoria concedida para a parte autora foi por idade e tempo de contribuição, de modo que a questão atinente à data do direito adquirido à aposentadoria especial não influi na análise do dispositivo legal, que exige apurar se o benefício recebido (no caso, aposentadoria por idade e tempo de contribuição) decorre de direito adquirido antes da publicação da EC no 103/2019 (13/11/2019). Todavia, a parte autora não demonstrou que possuía direito adquirido ao benefício da aposentadoria por idade e tempo de contribuição em momento anterior à 13/11/2019. Em consequência, não atende o disposto no artigo 24 §4o daquela Emenda Constitucional, de modo que é adequada a redução do valor integral do benefício, em conformidade com o disposto naquele artigo 24. Sentença mantida.
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% do valor da causa.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.
______
Dispositivo relevante citado: n/a.
Jurisprudência relevante citada: art. 24 da Emenda Constitucional no 103/2019.